Tribunal: TJDFT
Processo: 0718495-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ajuizada execução de título extrajudicial contra o emitente das notas promissórias e seus avalistas, apenas estes opuseram embargos à execução. Proferida a respectiva sentença, julgando improcedentes os embargos, não houve interposição de recurso. Na sequência, sobreveio a certidão de trânsito em julgado. Após, aproximadamente, um ano da certificação do trânsito em julgado, o emitente das notas promissórias requereu ao juízo a desconstituição da mencionada certidão, com reabertura de prazo para interposição de recurso, ao argumento de que não constou da publicação da sentença seu nome e de sua advogada constituída, ou seja, não teria sido intimado da sentença. O pedido foi indeferido, ao argumento de que o emitente não foi parte nos embargos à execução. O emitente das notas promissórias ajuíza a presente ação rescisória postulando a desconstituição da reportada certidão de trânsito em julgado e devolução do prazo recursal.
2. Revela-se escorreito o entendimento do Juízo de origem, acima especificado, pois, não sendo parte, tampouco constituído advogado nos embargos à execução, não há determinação legal para sua intimação dos atos processuais e, nessa medida, não há violação à norma jurídica, mas, sim, observância aos preceitos dos arts. 272, § 2o e 274, caput, do CPC. Consequentemente, hígida a certidão de trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução e, nessa medida, não há motivo hábil para o processamento da ação rescisória pautada no art. 966, V, do CPC.
3. Quanto à alegada nulidade da sentença que não apreciou o agravo retido interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova, consubstanciado “na necessidade de demonstrar que houve recebimento de luvas das mesmas lojas, em valor superior ao valor executado pelas embargadas, sendo certo que tais valores deveriam ser pagos ao embargante”, registra-se que a declaração de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 282, § 1o, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.
4. Na hipótese, pretendia a parte embargante (que não o ora agravante), demonstrar que as lojas S-107 e S-144, objeto do contrato de locação comercial, foram negociadas com terceiros, com pagamento de luvas ao credor e, dessa maneira, não haveria prejuízo e, por conseguinte, seria indevida a cobrança de luvas ou, no mínimo, seria o caso de compensação. Sucede que a sentença afastou a hipótese de que as supervenientes negociações com as lojas, pelo shopping center, teriam aptidão para influir no cumprimento do contrato de locação comercial. Portanto, identifica-se que a prova documental pleiteada nos embargos à execução não agregaria substrato fático-jurídico para alterar o convencimento emanado pelo magistrado sentenciante, sendo, pois, irrelevante para o deslinde da causa e, desta forma, não se vislumbra ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), ou seja, não há violação manifesta à norma jurídica a amparar o processamento da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC.
5. Sobre a alegação de ausência de título quanto à quinta nota promissória executada, quando do ajuizamento da execução, mister salientar que o referido título não integrou a petição inicial porque, ao tempo do ajuizamento, não havia ocorrido o seu vencimento e sua posterior juntada, obedecido o contraditório e a ampla defesa, não representa ofensa manifesta ao art. 614, I, do CPC/73, vigente à época e, assim, de plano, não se verifica o vício de rescindibilidade previsto no art. 966, V, do CPC para o processamento da ação rescisória.
6. Acerca da cobrança dos encargos previstos na Carta Res Sperata, inclusive com cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento, vale consignar que o art. 54 da Lei 8.245/91 estabelece que, “nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei”. Consequentemente, sumariamente, não se vislumbra violação literal ao art. 890 do Código Civil, tampouco ao art. 45 da Lei de Locações, e, consequentemente, não há o vício de rescindibilidade previsto no art. 966, V, do CPC para o processamento da ação rescisória.
7. Inexiste, igualmente, violação literal ao art. 51, IV, do CDC ou art. 480 do Código Civil, porque, consoante a sentença, “as obrigações ajustadas são lícitas e não há nos autos qualquer demonstração de efetivo excesso de execução ou de qualquer outra mácula”. Registra-se, os encargos contratuais e moratórios decorrem dos instrumentos negociais celebrados e da lei. Não é demais assentar que a dívida remonta a 1993, ano do ajuizamento da execução de título extrajudicial, e vem sofrendo correções/atualizações desde então. Por conseguinte, o montante da dívida executada não reflete violação manifesta às normas jurídicas invocadas acime e, desse modo, não tem aptidão para o processamento da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC.
8. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, pois, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de plano, a pretensão do agravante, de processamento da ação rescisória, quando somente apresenta interpretação diversa da pronunciada pelo magistrado sentenciante.
9. Recurso conhecido e desprovido.